Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO IMPRESSÃO DIGITAL. QUALIFICADORAS. COMPROVAÇÃO DA ESCALADA E DO ARROMBAMENTO POR LAUDO PERICIAL. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento de testemunhas, laudo pericial reconhecendo sua impressão digital em envelope encontrado na residência onde ocorreu o furto, além do laudo pericial de exame do local comprovando a escalada do muro de aproximadamente 3 (três) metros de altura e o rompimento de obstáculo consubstanciado no arrombamento da janela do quarto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no crime de furto é permitido deslocar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
3. Sendo o réu é primário e com uma circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e não provido.